Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DETRAÇÃO DA PENA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DO DESCONTO DA CONDENAÇÃO. QUANTIDADE DE HORAS DE EFETIVA PRISÃO DOMICILIAR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. No HC 455.097/PR, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou a possibilidade de detração da pena do período em que o condenado permaneceu em cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (STJ, HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 07/06/2021).
2. Na forma de cálculo do desconto da pena, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que deve ser somada a quantidade de horas efetivas em que o segregado se encontrou em recolhimento domiciliar, convertidas em dias, para que somente esse tempo seja computado na detração.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.